Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711939-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO DA SILVA MARQUES AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por Ronivaldo da Silva Marques, ora agravante, consistente em determinar que os agravados Banco Inter S.A., Banco Cetelem S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco de Brasília S.A. limitem a totalidade dos descontos para o pagamento de dívidas a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos, bem como se abstenham de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes. Ronivaldo da Silva Marques alega que seu superendividamento resta patente em razão dos empréstimos realizados com os agravados Banco Inter S.A., Banco Cetelem S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco de Brasília S.A. (fumus boni iuris). Assegura que o periculum in mora está presente na medida em que o consumidor teve seu salário disponível demasiadamente afetado pelos agravados Banco Inter S.A., Banco Cetelem S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco de Brasília S.A., conforme demonstrado pelos seus comprovantes de pagamento. Afirma que a proteção ao consumidor deve prevalecer, com a preservação do mínimo existencial e o respeito ao princípio da dignidade humana, previsto na Constituição Federal. Argumenta que o limite de setenta por cento (70%) disposto no art. 14, caput, e § 3o da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 representa, na verdade, o teto para o comprometimento em razão de toda e qualquer espécie de débito em folha de pagamento. Acrescenta que não mais do que trinta por cento (30%) pode ser decorrente de empréstimos e financiamentos, conforme estabelece a Lei n. 10.820/2003. Avalia que o percentual de setenta por cento (70%) previsto na Medida Provisória n. 2.215-10/2001, bem como o percentual de trinta por cento (30%) previsto no art. 21 da Lei n. 1.046/1950 como limite para os empréstimos consignados devem ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor. Ressalta que os descontos incidem em verba de natureza alimentar e que agravados Banco Inter S.A., Banco Cetelem S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco de Brasília S.A., ao concederem empréstimos seguidos e sem garantias, contribuem para a situação de superendividamento de seus clientes, uma vez que a concessão de crédito deve ser feita com responsabilidade. Tece considerações sobre a Lei n. 14.181/2021 e sobre o Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. A contratação pelo consumidor/mutuário de empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante, é prática corriqueira. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; ou 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – haja vista a existência de legislação específica. Cabe mencionar que a Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31.12.2021. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir a aludida operação com o banco. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de se preservar o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, dentre outras providências. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Convém destacar o conceito legal de superendividamento trazido pela Lei n. 11.481/2021: CAPÍTULO VI-A DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Merecem proteção estatal aqueles consumidores de boa-fé superendividados vítimas de infortúnios da vida – doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros – ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos – nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros. O agravante contraiu empréstimos com quitação em conta corrente que consomem boa parte dos seus rendimentos, mas que estão inseridos no planejamento pessoal de vida como resultado de escolhas de foro íntimo. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou a substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, n. 1.877.113/SP e n. 1.873.441/SP (Tema Repetitivo n. 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que é inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a mencionada norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) O requerimento de limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades das transações efetuadas entre as instituições financeiras e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. Os empréstimos, em uma análise perfunctória, foram contraídos de forma espontânea e sem quaisquer vícios. Mostra-se incabível desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, com base no fato de que os descontos superam o percentual correspondente a trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravante, pois esses descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORTÚNIOS OU DE IMPREVISTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. 1.2. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Se o contratante, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 3. No caso, conquanto o apelante alegue que "toda a aposentadoria do autor acaba sendo retida para quitar os mútuos financeiros.", não se constatam infortúnios ou fatos imprevisíveis que tenham levado o apelante a se endividar a tal ponto. 3.1 "1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260350, 07092046020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Frise-se, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Em outras palavras, não tem lugar alteração unilateral dos contratos firmados de modo a adequá-los às condições financeiras do autor/apelante, revelando verdadeira deslealdade ao originalmente pactuado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305126, 07256637120198070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no PJe: 28.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, é abusa cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. III. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1294969, 07086919220208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22.10.2020, publicado no DJE: 3.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Banco Inter S.A., Banco Cetelem S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco de Brasília S.A. para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator